Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714328-29.2017.8.07.0000 RECORRENTE: EMÍLISON SANTANA ALENCAR JÚNIOR RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se, a despeito de certa confusão nos argumentos expendidos pela parte, vislumbra-se correlação lógica entre a causa de pedir e os pedidos deduzidos, não se evidencia a sustentada inépcia da inicial. 2. O advogado que atuou como representante da parte originária não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória. Precedente. 3. Para que seja admissível a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, revela-se indispensável que o órgão julgador, ao aplicar determinada norma jurídica, o tenha feito em manifesto erro. Não se vislumbrando tal circunstância, mas, ao invés, o intuito de discutir a justeza da fundamentação expendida no acórdão rescindendo, o pedido, realizado sob tal fundamento, há que ser reputado improcedente, eis que a ação rescisória não é sucedânea de recurso. 4. Tendo o julgado rescindendo reputado descabida a análise de elementos probatórios que, embora disponíveis e afirmados pela demandante para fundamentar a improcedência parcial da pretensão da parte adversária, foram juntados extemporaneamente, não há como se acolher a alegação de que o julgamento incorreu em erro de fato. Com efeito, a não apreciação de prova produzida intempestivamente, expressamente proclamada pelo acórdão rescindendo, não autoriza a rescisão do julgado com apoio no art. 966, inciso VIII, do CPC. 5. Proclamada a ilegitimidade passiva do advogado da demandada. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios, máxime porque necessários para o aclaramento do julgado acerca dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal, nos termos da argumentação expendida nas razões do apelo especial, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora. A respeito do tema, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que “É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento da matéria, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido e seja considerada de ordem pública. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o REsp 1846500, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/2/2021. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029